Tribunal: TJSP
Processo: 2283232-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283232-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é impetrante
MARIANA CRISTINA ZAPPAROLI e Paciente JOÃO BATISTA SOBRINHO
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283232-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
2
Habeas Corpus no 2283232-91.2020.8.26.0000
Impetrante: Mariana Cristina Zapparoli
Autoridade coatora: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Manuel/SP
Paciente: João Batista Sobrinho Neto
Voto: 3016
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Apreensão de mais de 30
Kg de maconha em circunstância indicativa de vinculação
com o crime organizado. Necessidade da custódia cautelar
que não é afastada nem mesmo em razão da covid-19.
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Mariana Cristina Zapparoli, em favor do paciente João
Batista Sobrinho Neto, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São Manuel/SP.
Sustenta a impetrante, em apertada síntese, que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente carece de elementos concretos que a
justifiquem, baseando-se tão somente na gravidade ínsita ao crime e não sendo apta a
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Alega que o paciente é primário, trabalhador (exerçe
atividade como cabelereiro há mais de 4 anos), tem bons antecedentes e residência
fixa. Além disso, há pouco mais de 3 meses, sofreu um infarto agudo do miocárdio
(laudos médicos em anexo).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, em atenção à Recomendação 62/2020 do CNJ,
impondo-lhe, quando muito, medidas cautelares diversas da prisão, postulando já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283232-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
3
como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida, como se pode conferir no
despacho de fl. 47/54.
Dispensadas informações, adveio a manifestação da
PGJ pela denegação da ordem (fl. 59/65).
É o relatório.
Segundo consta nos autos (vide boletim de ocorrência
de fl. 04/06):
“Na manhã de hoje, o Delegado de Policia que
subscreve o presente, encontrava-se na DISE de Botucatu, onde também desempenha
suas funções e tomou conhecimento que um individuo de prenome Diogo, estava
sendo autuado em flagrante, por ter sido surpreendido transportando grande
quantidade de droga, maconha e cocaina. Através dos demais Delegados da DISE, e
policiais civis que lá trabalham, tomei ciencia ainda de que aquele primeiro preso,
de prenome Diogo, havia informado que a droga consigo apreendidas, havia
acabado de busca-la em São Manuel, e com a incumbencia de levar a droga a
Botucatu. Durante sua confissão ainda, na informalidade, o preso Diogo chegou
inclusive a declinar o endereço de um imovel residencial, nesta cidade de São
Manuel, onde havia buscado aquele entorpecente. Assim sendo e em brevissima
sintese, deflagrou-se uma operação policial envolvendo policiais civis da DISE de
Botucatu e deste SIG de São Manuel, onde também coordeno os trabalhos. Fomos
até o endereço declinado pelo primeiro preso Diogo, e lá chegando vimos saindo do
local o indiciado aqui presente, conhecido por Neto. Assim deu-se o ingresso na
casa deste último, onde mais uma vez, em brevíssima síntese, localizamos mais
enorme quantidade de drogas, desta feita maconha, e mais ainda precisamente 64
tabletes prensados de maconha, pesando ao total aproximadamente 32.400gr, outras
26 porções menores, pesando no total 293 gramas, uma balança digital de precisão
e tres rolos de papel filme. De imediato verificamos que os 64 tabletes estavam
embalados identicamente à outra farta quantidade de maconha apreendida
inicialmente pela equipe da DISE. Em vista disso deu-se a prisão do ora indiciado
por infringencia aos artigos 33 caput e 35, ambos da lei 11343/06. Apenas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283232-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
4
finalizar, quero esclarecer que desde sua chegada nesta unidade policial e até o
presente momento, o indiciado esteve acompanhado/orientado por sua Defensora e
tambem por sua genitora, sendo certo que em seu formal indiciamento, mais uma vez
na presença de sua advogada, confessou plena e detalhadamente que ocultava
,mediante paga, toda aquela droga apreendida em sua residencia, confirmando por
fim que quem levou todo aquele entorpecente à sua residencia, foi o mesmo
individuo preso horas antes pela dise de Botucatu.”
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de
medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP (fls. 101/103 dos autos de
origem).
A par disso, cumpre salientar que não se mostra ilegal o
fato de a apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva,
afinal, trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e
que, até demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade
provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for
preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe
repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a
princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que
pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente,
afinal, trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois
atinge potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais
graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283232-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
5
custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo então indiferente,
para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e
insuscetível de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade
de, em tais casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em
análise, conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de
aspectos concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de
liberdade provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático
do caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a
regra é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por
tráfico de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz,
salvo demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283232-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
6
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade
intrínseca e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso
concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se
limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso
concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e
particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da
ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere
no auto de exibição e apreensão de fl. 07/09 e laudo de fl. 23/26 (positivo para
maconha);
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência de fls. 4/6 e
depoimentos de fls. 10/13 daqueles autos a implicar o paciente na prática da
conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) o paciente foi surpreendido com enorme quantidade
de entorpecentes (32 kg de maconha!), circunstância indicativa de que vem se
dedicando de forma habitual à prática hedionda e de vinculação ao crime estruturado,
em meio à calamidade pública decretada em razão da disseminação da COVID-19 (o
que torna ainda mais perigoso mantê-lo em liberdade, já que agora com a droga
também poderá disseminar o novo coronavírus);
Além disso, há relatos que apontam o paciente como
sendo o fornecedor dos entorpecentes a outros traficantes (em tese), vide b.o, de
modo que sua segregação também visa interromper a continuação das atividades
ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283232-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
7
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de
que o paciente, caso solto, não voltará a delinquir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que
o paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício
da liberdade provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde
pública (disseminando drogas em larga escala), por qual razão deveríamos crer que,
posto em liberdade, e revigorado com a sensação de impunidade, ele permaneceria
em casa, obediente às recomendações da justiça e agora também da autoridade
sanitária?
Cediço também que só a existência de predicados
pessoais favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283232-91.2020.8.26.0000 -Voto no 3016
8
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Por fim, mesmo a invocação da pandemia e da
Recomendação 62 do CNJ não muda referida convicção, já que a Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências aparentemente
suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de
passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode verificar da
mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor
Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo adotadas
providências que até o momento tem poupado a massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
E o fato de o paciente já ter tido um infarto meses atrás
também não constitui empecilho a que fique preso por necessidade de resguardo da
ordem pública, cabendo observar, inclusive, que tal condição não o torna mais
vulnerável diante da pandemia e não é incompatível com acompanhamento na unidade
prisional.
Enfim, por este voto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
XISTO RANGEL
Relator